Tribunal: TJMT
Processo: 1015846-91.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015846-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), ALEXSANDRO VANZELLA - CPF: 732.462.711-00 (AGRAVANTE), MARIO ANGELO MORETO - CPF: 616.658.351-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - CPF: 008.696.061-07 (ADVOGADO), RAPHAELA RODRIGUES VANZELLA - CPF: 053.541.609-10 (AGRAVANTE), LUANA LAURA ANJOS FANTIN - CPF: 947.717.151-49 (AGRAVADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (PROCURADOR), VANDERLEI ELIAS DA CUNHA - CPF: 581.928.081-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE VENDA E COMPRA
– BEM IMÓVEL ALIENADO SEM O CONSENTIMENTO DA CÔNJUGE – DECISÃO AGRAVADA QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA AO MM. JUÍZO ONDE TRAMITA A AÇÃO DE DIVÓRCIO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DIFERENTES – INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO E/OU DE RISCO DE JULGAMENTOS CONFLITANTES – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Verificando-se, no caso concreto, que a questão controvertida envolve matéria eminentemente relacionada aos direitos obrigacionais, além da validade ou não dos atos jurídicos entabulados entre particulares, cujo pedido e causa de pedir, portanto, não se confunde com os elementos da ação de divórcio, não há se falar em atração da competência da Vara Especializada de Família. Precedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1015846-91.2022.8.11.0000

AGRAVANTES:

ALEXSANDRO VANZELLA e RAPHAELA RODRIGUES VANZELLA

AGRAVADOS:

LUANA LAURA ANJOS FANTIN, MARIO ANGELO MORETO E BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALEXSANDRO VANZELLA
e
RAPHAELA RODRIGUES VANZELLA
, contra decisão do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr.
Valter Fabrício Simioni da Silva
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Venda e Compra entre outras avenças com pedido de Cancelamento de Registro Cartorial e Condenação em Indenização por Danos Morais e Materiais nº. 1006518-85.2020.8.11.0040, ajuizada por
LUANA LAURA ANJOS FANTIN
, que deferiu pedido aduzido em contestação por Mário Ângelo Moreto, acolhendo preliminar de incompetência aquele juízo, determinando-se, via de consequência, a remessa dos autos ao juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, para reunião com o processo nº. 14671-55.2019.8.11.0042.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que o juízo
a quo
declinou da competência
“em razão de Ação de Divórcio dos Vendedores Luana Laura Anjos Fantin e Mario Moreto”
(sic)
.

Dizem que
“não obstante o entendimento do Douto Julgador, tem-se que o feito se relaciona a imóvel que está localizado em Sorriso/MT e que no contrato de financiamento bancário teve definido o foro de eleição a Comarca de Sorriso/MT”
(sic).

Ressaltam que a ação de origem
“não se confunde com a discussão de Divórcio e Partilha de Bens realizada pelo Casal, pois a Agravada Laura foi beneficiária direta dele, bem como outorgou procuração ao seu ex-marido Mario Moreto, tanto para a venda do referido imóvel, como para receber o seu preço, o qual foi pago integralmente”
(sic).

Asseguram ser
“necessária a manutenção da Competência do Juízo da Comarca de Sorriso/MT”
(sic).

Diante do exposto, pugnam pelo
“INTEGRAL PROVIMENTO ao presente recurso para o efeito de reformar a r. decisão objurgada, no sentido de declarar e reconhecer a competência do D. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT para julgar a Ação Declaratória de Nulidade de Venda e Compra entre outras avenças com Pedido de Cancelamento de Registro Cartorial e Condenação em Indenização por Danos Morais e Materiais”
(sic).

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
por mim em 26/08/2022, conforme decisão de 141265695.

A agravada
Luana Laura Anjos Fantin
apresentou contraminuta, requerendo o provimento do recurso, sob o fundamento de que “
indisfarçável a competência da Comarca de Sorriso - MT dada a natureza jurídica do direito controvertido (Direito real sobre bem imóvel), tudo na esteira do que delimitado pelo Artigo 47 do CPC
” (sic).

Diz que a competência da Comarca de Sorriso/MT para processar a julgar a causa é absoluta, sobretudo em decorrência do foro de eleição no instrumento celebrado entre os réus da demanda.

Menciona que “
ao contrário do que indicado pelo Requerido/Agravado Mário Moretto como o manifesto intento protelatório, o ato perpetrado por ele e demais integrantes do polo passivo em face da Agravada, mediante negócio jurídico cuja nulidade se quer ver declarada, em nada se relaciona com as implicações jurídicas do fim da sociedade conjugal, de modo que a vinculação à divórcio é medida de todo despropositada
” (sic).

Argumenta que “
o objeto da demanda de origem cuida-se de fato completamente estranho ao divórcio, resultado de uma deslealdade potencialmente criminosa (venda de bem de terceiro) a qual demanda ação própria para sua averiguação sob o prisma da juridicidade
” (sic), razão pela qual requer seja estabelecido o juízo da Comarca de Sorriso/MT como competente para processar e julgar o processo em referência (Id 141760653).

Verificando-se a necessidade de integração dos demais requeridos no presente instrumental, determinei a intimação dos mesmos por meio do despacho de Id 147706872, sobrevindo, em seguida, o oferecimento de contraminuta por parte do agravado
Mario Angelo Moreto
no Id 144345679, em que sustenta que a questão trata-se de “
direito de família (bens de família), ou seja, direito indisponível e matéria de ordem pública, que deve ser discutido na 5ª Vara de Família em Cuiabá, assim melhor explicando o direito de família indisponível sobrepõe o contrato da Casa, e foro de eleição alegado pelo agravante
” (sic).

Quanto ao ponto, destaca que o objeto da celeuma recai sobre a averiguação se o ora agravado poderia ou não vender a casa, uma vez que há alegação de que se trata de patrimônio do recorrido sub-rogado de bens anteriores ao casamento, que possivelmente pode ser reconhecido porcentagem da agravada/ex-cônjuge (Luana), razão pela qual entende que o processo deve ser remetido por conexão no juízo de família para evitar decisões conflitantes. Pede, assim, pelo desprovimento do recurso, com a manutenção dos efeitos da decisão agravada.

Em seguida, foi apresentada contraminuta pelo agravado
Banco Bradesco S/A
, que pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em razão da violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, informa que já apresentou defesa na ação principal, onde “
restou comprovada a legalidade do procedimento de consolidação do imóvel e realização do leilão, sendo devida a transferência da propriedade
” (sic). Pede, assim, pelo desprovimento deste instrumental.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante no Id 139021650.

Retifique-se a capa dos autos para fazer constar a inclusão de
Mario Angelo Moreto e do Banco Bradesco S/A como partes no polo passivo deste agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pelo banco recorrido em sede de contraminuta, no caso, o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na decisão foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

Adentrando à celeuma, cuida-se, na origem, de ação declaratória de nulidade de ato jurídico de alienação/disposição (direito real de propriedade) de imóvel urbano localizado na cidade de Sorriso/MT, ajuizada por
LUANA LAURA ANJOS FANTIN
em desfavor de
MÁRIO ÂNGELO MORETTO, ALEXSANDRO VANZELLA, RAPHAELA RODRIGUES VANZELLA
e
BANCO BRADESCO S.A.
, inicialmente distribuída perante a 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Sinop/MT, em virtude da inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação, que após sua exclusão por aquele juízo, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva daquela instituição, determinou a remessa dos autos ao juízo da situação da coisa – 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, de plano, deferiu a tutela de urgência para determinar a indisponibilização do imóvel matriculado sob o nº. 25.666 do CRI da Comarca de Sorriso, cujos efeitos restaram mantidos por mim quando do julgamento do RAI nº. 1021947-18.2020.8.11.0000, em 07/04/2021.

Consta dos fólios que a Sra. Luana era casada com Mario Ângelo, desde 17/11/2012, e estão separados de fato desde 01/03/2016, sendo que o divórcio está sendo tratado na Ação de Divórcio Litigioso nº. 0014671-55.2019.8.11.0042, em tramite na 5ª Vara Especializada em Família e Sucessões de Cuiabá/MT.

Infere-se que a celeuma objeto deste instrumento circunscreve-se no fato de que o Sr. Mario Ângelo vendeu um dos imóveis arrolados no processo de divórcio, qual seja, o bem matriculado sob nº. 25.666, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, aos Srs. Alexsandro Vanzella e Raphaela Rodrigues Vanzella, ora agravantes.

Os agravantes, no

presente recurso, desafiam a decisão que declinou da competência à 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, em atenção à preliminar exposta em contestação pelo então requerido, Sr. Mário Moretto, que foi acolhida pelo togado singular.

Convém ressaltar, no ponto, que a agravada e autora da ação de base (Luana) manifestou-se, em impugnação à contestação, como favorável à fixação da competência do Foro da Comarca de Sorriso/MT para processar o presente feito (Id 47532599 dos autos de origem), o que já havia sido sedimentado pelo juízo, até que a substituição do titular da Vara culminou com a alteração súbita de entendimento.

De outro lado, tem-se que os pedidos apresentados na petição inicial dizem respeito a instrumento particular de compra e venda de imóvel residencial firmado em 07/03/2013, onde a autora/recorrida pretende a anulação sob o argumento de que a venda foi firmada com procuração destituída de poderes específicos, sem sua anuência.

Portanto, não se trata de matéria atinente ao direito de família ou sucessório, mas sim apenas de uma ação com pretensão de anulação de escritura pública ajuizada pela por LUANA LAURA ANJOS FANTIN em desfavor de MÁRIO ÂNGELO MORETTO, ALEXSANDRO VANZELLA, RAPHAELA RODRIGUES VANZELLA e BANCO BRADESCO S.A., esta última, instituição bancária que financiou o imóvel objeto do litígio.

As questões que envolvem matéria eminentemente relacionada aos direitos obrigacionais, a exemplo da validade ou não de atos jurídicos entabulados entre particulares, cujo pedido e causa de pedir, portanto, não se confundem com os elementos da ação de divórcio, não atraem a competência da Vara Especializada de Família.

Sobre o tema, vários são os precedentes dos Tribunais pátrios, embora fixados em sede de conflito de competência, mas que nada impede a interposição de recurso pela parte diretamente lesada, o que, inclusive, é autorizado pela jurisprudência dominante do STJ, que equipara tal decisão que define a competência relativa ou absoluta à interlocutória que versa sobre rejeição da alegação de convenção de arbitragem, prevista no artigo 1.015, inciso III, do CPC, a merecer, pois, tratamento isonômico a autorizar o cabimento do agravo de instrumento (REsp 1.679.909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 1º/2/2018).

Nesse sentido:

“Conflito negativo de competência.
Ação declaratória de nulidade de escritura pública e falsidade documental cumulada com danos morais. Declinação da competência ao MM. Juízo onde tramita a ação de divórcio. Impossibilidade. Ações independentes entre si
.
Acessoriedade inexistente.
Artigo 61 do CPC.
Pedido de natureza meramente obrigacional, que deve ser conhecida pelo Juízo Cível
. Matéria que não está afeta a competência absoluta das Varas da Família e Sucessões, nos termos do art. 37 do Código Judiciário do Estado de São Paulo. Competência do MM. Juízo da 4ª Vara Cível de São José dos Campos, ora suscitante. Conflito procedente.”
(TJ-SP – CC: 00001808420218260000 SP 0000180-84.2021.8.26.0000, Relator: Lidia Conceição, Data de Julgamento: 08/02/2021, Câmara Especial, Data de Publicação: 08/02/2021)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO
E DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL.
PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DIFERENTES
. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO E RISCO DE JULGAMENTOS CONFLITANTES. CONFLITO PROCEDENTE. I. Não há conexão entre a Ação de Nulidade de Negócio Jurídico e Declaratória de União Estável que tem pedido e causa de pedir diversos, logo, inexiste risco de proferimento de decisões contraditórias a orientar a reunião das aludidas demandas. II.
Inexiste julgamento conflitante entre as demandas, posto que a eventual procedência do pedido deduzido na Ação Declaratória de União Estável independe da nulidade do ato jurídico envolvendo determinado bem, vez que pode haver a posterior partilha deste em ação própria
. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. DECLARADO COMPETENTE O SUSCITADO, JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GOIÂNIA.”
(TJ-GO – Conflito de Competência: 04882394920178090051, Relator: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/11/2018, 1ª Seção Cível, Data de Publicação: DJ de 26/11/2018)

Por fim, mas não menos importante, ainda que o objeto da ação de base verse exclusivamente sobre direito obrigacional não afeto à
vis attractiva
do Juízo Especializado, há se levar em consideração a situação da coisa, que está encravada no município de Sorriso/MT, a também incidir a regra do art. 47 do CPC. Além disso, o contrato estabelecido entre as partes que se busca a nulidade possui cláusula expressa de eleição de foro na Comarca de Sorriso/MT (Cláusula XVII – item 17.1, Id 38782124, pág. 45 dos autos de origem), e que, conforme acima mencionado, foi anuído pela parte autora, ora recorrida, em sede de impugnação, a reforçar a manutenção da tramitação da ação perante àquele juízo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – COMPETÊNCIA – JUÍZO DA SITUAÇÃO DA COISA (FORUM REI SITAE) – COMPETÊNCIA ABSOLUTA QUE NÃO PODE SER MODIFICADA – CONTRATO COM CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – PREVALÊNCIA DO FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 47 do CPC, para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.

Na hipótese, tem-se que a escolha do foro da situação do imóvel dado em garantia no negócio jurídico para a definição da competência da ação ordinária, que objetiva anular qualquer procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade em benefício da instituição financeira credora, revela-se correta, na medida em que a causa de pedir é fortemente lastreada em questões diretamente ligadas ao próprio bem objeto da alienação fiduciária, razão pela qual prevalece a regra prevista no art. 47 do CPC
.”
(N.U 1011986-24.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

Dessa forma, a competência é da 3ª Vara Cível de Sorriso/MT, ainda que a validade do negócio jurídico decorra de partilha em ação de divórcio processada por vara especializada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para declarar e reconhecer a competência do d. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT para processar e julgar a
Ação Declaratória de Nulidade de Venda e Compra entre Outras Avenças com pedido de Cancelamento de Registro Cartorial e Condenação em Indenização por Danos Morais e Materiais nº. 1006518-85.2020.8.11.0040.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023